Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-52.2012.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000266-52.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MPEMT - PARANATINGA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECRETOU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO
— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA
LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO
ARTIGO 23, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “
insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5o, XVIII, da Constituição da República
” (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido o prazo previsto no
artigo 23, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente, ante a inexistência de ato doloso de improbidade administrativa.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 44217025) proferida em ação civil por ato de improbidade administrativa.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, uma vez que julgou antecipadamente o mérito sem que fosse oportunizado o direito de produção de outras provas, em especial a perícia contábil para apurar os pagamentos ilegais.

No mérito, assegura que o apelado, “
ao agir de forma desidiosa deixando de observar as regularidades dos seus atos, afrontou os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e eficiência, bem como os deveres de honestidade e lealdade às instituições
”, uma vez que procedeu ao pagamento indevido de “
juros e multas por atrasos em pagamentos de contas a Rede Cemat, Telemat, bem como as contribuições ao PASEP
(
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
)
contrariando o equilíbrio orçamentário, causando prejuízo ao erário municipal em razão do pagamento de despesas desnecessárias e ilegais
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 44217027).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 99107989), opina pelo não provimento do recurso.

Convertido o julgamento em diligência para ouvir as partes acerca da alteração da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, em decorrência da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 (Id. 117488984).

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 117701999) pela “
irretroatividade da Lei no 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei no 8.429/92 foram alterados
”.

Manifestação de Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento (Id. 118184969), a requerer a decretação da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo improcedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público Estadual, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente.

[...]

Não havendo recurso, libere-se os bens do réu que foram declarados indisponíveis.

P.R.I.C.

Paranatinga, 28 de setembro de 2019. [...]. (Id. 44217025 – fls. 5/6).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, provi o recurso para decretar a indisponibilidade de bens, no montante de R$ 95.180,74: noventa e cinco mil cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos (decisão unipessoal do relator, Id. 44217980).

Passo ao exame da existência de fato novo superveniente à prolação da sentença consistente na edição da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que deu nova redação ao artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, bem como instituiu a prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa.

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
.

[...]

§ 4o
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se
:

I -
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa
;

II -
pela publicação da sentença condenatória
;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
.

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo. [sem negrito no original]

Quanto à possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente instituída por lei superveniente aos processos em curso, anoto que, a improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, pelo que, segundo penso, possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu.

[...] A doutrina e a jurisprudência dos Tribunais pátrios têm se inclinado pela aplicabilidade dos direitos e garantias constitucionais de cunho marcadamente penal, no que se refere à interpretação de normas jurídicas sucessivas que relevem ou minorem sanções a pessoas físicas e jurídicas (incluindo as de direito público) – direito sancionatório estatal. [...]. (STF, decisão monocrática, ACO 3485/DF TPI, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em
22 de novembro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de novembro de 2021
).

[...] O tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5o, XVIII, da Constituição da República, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica. [...]. (Trecho do voto vencedor: STJ, Primeira Turma, REsp 1353267/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
23 de fevereiro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
25 de março de 2021
).

[...] Rendo em perspectiva os rigores do direito administrativo sancionador, cujas consequências não raro se impõe com agudeza superior ao juízo penal, tem-se por temerário pautar condenações a partir de provas inquisitivas não ratificadas em juízo. A analogia, no ponto, gravita ao derredor das garantias processuais penais, e não da presunção de veracidade dos elementos trazidos pelo
Parquet
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 16119-23.2006.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
16 de novembro de 2021
).

Por outro lado, presente pedido de ressarcimento ao erário, somente a
prática de ato doloso tipificado na
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, afasta a ocorrência de prescrição, conforme decidiu o Tribunal Mais Alto em sede de repercussão geral (Tema no 897): “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
” (STF, Tribunal Pleno, RE 852475/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2019).

Francisco Carlos Carlinhos do Nascimento,
na condição de ordenador de despesas do Município de Paranatinga (Prefeito), no exercício de 2008, teria realizado pagamentos em atraso às pessoas jurídicas Telemar, Cemat e o Instituto Nacional do Seguro Social, a acarretar a incidência de multas e juros no total de um mil seiscentos e dois inteiros e vinte e oito centésimos (1.602,28) de Unidade Padrão Fiscal – UPF/MT, bem como pelo pagamento de multas de trânsito e licenciamento de veículo, no valor de noventa e oito inteiros e quarenta e sete décimos (98,47) de Unidade Padrão Fiscal – UPF/MT.

É certo que é dever do gestor realizar as despesas públicas em conformidade com as disposições legais, bem como prezar pela economicidade e conservação do patrimônio público, sujeito a responder por sua negligência, afinal não está a gerir os seus próprios bens, e sim os recursos do povo.

O agente político, no exercício de suas atribuições, deve estrita observância à legalidade, consoante determina a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 37, cabeça, a dispor que: “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
”.

A Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época dos fatos, dispunha que:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

[...]

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

No entanto, cuida-se de ato culposo, visto que a conduta imputada ao agente político decorreria de negligência na administração do patrimônio público, conforme está registrado na sentença:

[...] No caso dos autos, sequer se alegou a existência de intuito fraudulento do então gestor em efetuar o pagamento de juros e multa decorrentes de atraso no acerto de contas de energia elétrica.

Nota-se que as condutas atribuídas ao requerido, conquanto decorrentes de irregularidades no pagamento de despesas do ente público, não podem ser enquadradas, sem uma mínima concretização do elemento subjetivo do agente, como ato de improbidade administrativa.

Não há qualquer evidência de postura preordenada do réu de ofender a legalidade e moralidade administrativa.

[...]

Com efeito, as justificativas apresentadas pelo requerido, ainda que inábeis a descaracterizar a ilegalidade dos atos em comento, não denotam descompromisso ou desrespeito do réu para com a administração pública.

Assim, não é possível afirmar que o atraso no pagamento das despesas do Município se deu em virtude da má gestão do alcaide, principalmente diante dos relatos de que houve um desiquilíbrio financeiro no exercício de 2008 e que a mora se deu em decorrência da necessidade de pagamento de obrigações imputadas mais urgentes.

[...]

Portanto, como as irregularidades apontadas pelo autor não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa; como não restou comprovado conduta dolosa e culposa do agente, é de ser afastada a acusação do Ministério Público de prática de atos de improbidade administrava. [...]. (Id. 44217025 – fls. 3/5).

Ademais, é de se anotar que, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça está em consonância com a sentença, que afastou a existência de dolo na conduta imputada ao agente político:

[...] Na hipótese, com razão o juízo sentenciante, uma vez que não restou caracterizado a presença de dolo ou má-fé na conduta do ex-prefeito e sim, irregularidade inapta a configurar improbidade administrativa. [...]. (Id. 99107989 – fls. 2).

Dessa forma, afastada a prática de ato doloso de improbidade administrativa
, não se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de repercussão geral: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
” (STF, Tribunal Pleno, RE 852475/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2019).

Dito isso
, passo ao exame da questão atinente à prescrição intercorrente prevista no
artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo.

No caso, constata-se que: i) o ato de improbidade administrativa, segundo alegado na inicial, teria sido praticado entre
janeiro a dezembro de 2008
; ii) a inicial foi protocolada em
22 de fevereiro de 2012
(Id. 44098486 – fls. 8); e iii) a sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico na data de
2 de outubro de 2019
, consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal.

Assim, a considerar
a contagem do prazo pela metade após a primeira interrupção do prazo de prescrição, que se deu com a propositura da demanda, conforme dispõe o artigo 23,
§ 4o, I e § 5o,
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, transcorreu prazo superior a quatro (4) anos entre a data do protocolo da inicial, 22 de fevereiro de 2012, e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 2 de outubro de 2019.

De resultado, operou-se, no curso do processo, a prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, a impor a sua decretação, nos termos do parágrafo 8o do referido dispositivo.

§ 8o O juiz ou
o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada
,
reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato
, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

decretar, de ofício, a prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 23,
§ 8o,
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, por conseguinte, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022